Tribunal: TJMT
Processo: 1029047-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029047-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA - CPF: 559.299.231-91 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 785.513.741-68 (APELADO), DEBORA ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 760.763.771-00 (APELADO), OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 138.265.651-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 138.265.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. ACORDO VERBAL ENTRE SÓCIOS NA DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. BENS NÃO INTEGRANTES DO INVENTÁRIO. REGULARIZAÇÃO DOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Autorização Judicial com Pedido de Alvará, objetivando a expedição de alvará judicial para autorizar a transferência de 50% de três imóveis rurais em favor do sócio remanescente
Dorildo

Carlini
, em cumprimento a acordo verbal firmado à época da dissolução informal da sociedade
Carlini
& Oliveira Ltda., em 1990. A sentença julgou procedente o pedido e deferiu o alvará pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de alvará judicial para autorizar a transferência de
propriedade de bens imóveis com base em acordo verbal celebrado entre sócios na dissolução de sociedade; (
ii
) estabelecer se, na ausência de registro formal da transferência, a via do alvará judicial pode ser utilizada como meio de regularização dominial, sem necessidade de abertura de inventário ou sobrepartilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A via do alvará judicial
se
revela adequada nos casos de jurisdição voluntária em que há consenso entre os herdeiros, todos maiores e capazes, e inexistência de litígio sobre os bens, conforme previsto no art. 723, parágrafo único, do CPC.

A transferência de bens imóveis pode ser autorizada judicialmente quando demonstrada a existência de acordo anterior à abertura da sucessão e quando os bens, embora registrados em nome do falecido, não integravam de fato seu patrimônio à época do óbito, não havendo acréscimo patrimonial aos herdeiros.

A comprovação do acordo verbal e da dissolução da sociedade, corroborada por documentação e manifestação expressa dos herdeiros, permite a regularização dominial por alvará, especialmente diante da ausência de prejuízo a terceiros e do caráter meramente formal da transferência.

Não há incidência de ITCMD, por não se tratar de transmissão
causa mortis,
mas sim de regularização de negócio jurídico pretérito com base em contrato verbal entre sócios; incide, portanto, o ITBI, por se tratar de transmissão onerosa
inter
vivos
.

O ajuizamento de ação de inventário ou sobrepartilha é desnecessário quando os bens não integram o acervo hereditário e há anuência de todos os herdeiros para a formalização do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a expedição de alvará judicial, no âmbito da jurisdição voluntária, para autorizar a transferência de bens imóveis com base em acordo verbal firmado entre sócios quando da dissolução da sociedade, desde que comprovada
a
inexistência de litígio, a concordância unânime dos herdeiros e a exclusão dos bens do patrimônio sucessório.

A ausência de escritura pública e registro anterior não impede a regularização dominial por alvará judicial quando os elementos dos autos indicam que a transferência foi ajustada em vida pelo de cujus e há anuência dos sucessores.

A incidência tributária, nesses casos, é de ITBI, e não de ITCMD, por não haver transmissão hereditária, mas mera formalização de obrigação assumida em negócio jurídico
inter
vivos
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II;
CC,
arts
. 1.784, 1.791, 1.227 e 1.245; CPC,
arts
. 719, 722 e 723.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível no 5008406-02.2022.8.24.0036, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 01.08.2023; TJSC, Apelação Cível no 5004975-40.2019.8.24.0011, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 09.11.2023; TJ-PI, Apelação Cível no 0817458-55.2021.8.18.0140, Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, j. 06.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível no 0002134-92.2015.8.26.0642, Rel.a Des.a Marcia Dalla Déa Barone, j. 18.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pel
o

Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que
, nos autos da
Ação de Autorização Judicial com Pedido de Alvará
,
julgou procedente o pedido formulado por RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA e DÉBORA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES, herdeiros do espólio de OSTEMAR ALVES DE OLIVEIRA, para autorizar, mediante alvará judicial, a transferência de 50% dos imóveis descritos nas matrículas no 28.548, 24.572 e 24.570, em favor do sócio
Dorildo

Carlini
, em cumprimento a acordo verbal firmado quando do encerramento da sociedade
Carlini
& Oliveira Ltda.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não há nos autos prova documental idônea a comprovar a suposta alienação dos bens imóveis pelo
de cujus
em vida, revelando-se incabível a utilização da via do alvará judicial como substitutiva da formal transferência da propriedade.

Aduz que, nos termos dos artigos 108, 1.227 e 1.245 do Código Civil, a aquisição da propriedade imobiliária demanda escritura pública e
registro no cartório de imóveis competente, exigências essas que não foram observadas na hipótese dos autos.

Alega, ainda, que a simples existência de acordo verbal, corroborado unicamente por prova testemunhal, não se mostra suficiente para embasar a expedição de alvará judicial com o objetivo de efetivar a transferência de domínio de bens imóveis, devendo eventual regularização patrimonial
ser
processada por meio de inventário ou sobrepartilha.

Salienta que o entendimento consolidado na jurisprudência nacional é no sentido de que a ausência de prova incontestável quanto à celebração e quitação do negócio jurídico inviabiliza a utilização do alvará judicial como sucedâneo da formalidade legal exigida para a transmissão da propriedade.

Por fim, destaca que a via eleita
se
revela inadequada para o fim pretendido, razão pela qual pugna pela integral reforma da sentença, com o consequente indeferimento do pedido de alvará judicial e determinação de que a regularização dos bens se dê pelas vias próprias.

Devidamente intimad
os
,
os apelados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 298698366).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Conforme relatado,
trata-se
de
A
pelação
C
ível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença
que
julgou procedente o pedido formulado por RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA e DÉBORA ALVES DE OLIVEIRA
GONÇALVES, herdeiros do espólio de OSTEMAR ALVES DE OLIVEIRA,
na
Ação de Autorização Judicial com Pedido de Alvará
,
para autorizar, mediante alvará judicial, a transferência de 50% dos imóveis descritos nas matrículas no 28.548, 24.572 e 24.570, em favor do sócio
Dorildo

Carlini
, em cumprimento a acordo verbal firmado quando do encerramento da sociedade
Carlini
& Oliveira Ltda.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
(...)
O presente procedimento é de jurisdição voluntária, onde a decisão não faz coisa julgada material (art. 719 do CPC), nem está o Juiz obrigado a observar o critério de legalidade estrita (Art. 723, parágrafo único, do CPC).

No caso, o presente procedimento visa autorização judicial para efetuar a transferência de 50% dos imóveis descritos nas
matriculas
28548, 24572 e 24570, para o nome do sócio
Dorildo

Carlini
, em cumprimento ao acordo verbal firmado no momento do encerramento da empresa
Carlini
& Oliveira Ltda.

Os interessados juntaram nos autos declarações de testemunhas que atestam a inexistência de outros herdeiros do falecido (mov. 181701218).

Com efeito, a legitimidade ativa encontra-se bem delineada no feito, mediante a apresentação da documentação pertinente, estando o feito apto a autorizar a transferência postulada, ficando, em qualquer hipótese, ressalvados os direitos de terceiros, que poderão ser postulados pelas vias próprias, em sendo o caso.

Portanto, foi apresentada a documentação pertinente, os argumentos são relevantes e justificam o pedido, estando o feito apto a autorizar o deferimento
do mesmo
.

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, considerando-se a documentação acostada ao feito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, assim,
DEFIRO
o Alvará na forma pleiteada, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando a transferência de 50% dos imóveis descritos nas matriculas 28548, 24572 e 24570, para o nome do sócio
Dorildo

Carlini
,
em cumprimento ao acordo verbal firmado no momento do encerramento da empresa
Carlini
& Oliveira Ltda.

Expeça-se o alvará na forma vindicada.

Custas processuais já quitadas. Honorários inaplicáveis à espécie.

No mais, conforme inteligência do art. 722 do CPC, vistas à Fazenda Pública Estadual.

Diante da consensualidade em destaque, a publicação desta sentença nos autos gerará automaticamente o seu trânsito em julgado, dispensando a expedição de certidão específica pela serventia.

Arquive-se, oportunamente.”

Pois bem.

Da análise dos autos, denota-se que
o falecido era sócio da empresa
Carlini
& Oliveira Ltda
.
, na qual detinha 50% das cotas e, consequentemente, da propriedade de três imóveis rurais adquiridos pela sociedade. Em 1990, com o encerramento informal da empresa, foi ajustado verbalmente entre os sócios que a fração dos imóveis pertencente ao falecido seria transferida ao outro sócio,
Dorildo

Carlini
.
Todavia, tal transferência
nunca foi formalizada
.

Somente após a finalização do inventário os herdeiros tomaram ciência de que os imóveis ainda constavam em nome da so
ciedade, razão pela qual pleitearam
a expedição de
alvará judicial
para viabilizar a transferência da parte do espólio ao sócio sobrevivente, nos moldes do acordo verbal entre os antigos sócios.

Afirma
ra
m que os imóveis não integraram o inventário por não mais pertencerem, de fato, ao espólio à época da sucessão, sendo a medida requerida necessária apenas para
regularização dominial
, sem transmissão

hereditária propriamente dita, sustentando a

boa-fé
na relação entre os sócios e a anuência expressa de todos os herdeiros.

A ação foi instruída com a cópia do contrato social e suas alterações, bem como o comprovante da baixa da sociedade em 26/07/1990 e as matrículas dos imóveis.

Os herdeiros
reconhecem expressamente a existência do pacto celebrado entre o
de cujus
e
o sócio na época da dissolução da sociedade
e concor
dam
quanto à efetivação do re
gistro do imóvel deste,
confirma
ndo o pacto celebrado e
anuindo, de forma inequívoca, à expedição do alvará judicial pleiteado.

Além disso, da análise dos autos, constata-se que os bens não integravam o patrimônio do
de cujus
na época do falecimento, razão pela qual os imóveis não
foram incluídos no inventário. O que restou
foi tão somente a obrigação de formalizar a transferência da titularidade.

Assim, uma vez que não há oposição dos herdeiros, todos maiores, capazes – tanto é que compõe
m
o polo ativo da presente ação
–
, bem como devidamente comprovada
a
dissolução da sociedade, desnecessário o ajuizamento de outra ação para a finalidade de transferência dos imóveis, sendo plenamente possível e adequado o
pedido de expedição do alvar
á judicial.

Desse modo, evidencia-se, de forma inequívoca, a adequação da via processual eleita, o que
des
autoriza o acolhimento da pretensão deduzida
pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Nesse sentir,
impõe-se reconhecer a incidência do Imposto sobre Transmissão de B
ens Imóveis “
inter
vivos
”
– ITBI, uma vez que não houve acréscimo patrimonial aos herdeiros, os quais não auferiram qualquer benefício econômico decorrente
do negócio anteriormente firmado
para a dissolução da sociedade
, não havendo que se falar em incidência de ITCMD.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“(...)
Sabendo-se da tendência excessivamente burocrática que, em regra, acomete as serventias extrajudiciais, que a obrigação de transferência do imóvel alienado em vida pelos de cujus transf
ere-se aos herdeiros (CC,
arts
. 1.784 e 1.791, caput), e
estando todos os envolvidos de acordo com a providência, afigura-se viável a autorização para a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel alienado em instrumento particular pelos herdeiros dos promitentes vendedores aos promitentes compradores.
(TJSC, Apelação
n .
5008406-02.2022.8.24 .0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 01-08-2023). RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .

(TJSC, Apelação n. 5004975-40.2019.8 .24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de
Direito Civil, j. 09-11-2023) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL EM VIDA PELO DE CUJU
S. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA
. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL ANTERIOR AO FALECIMENTO. BEM QUE NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DO
ESPÓLIO. ABERTURA DE INVENTÁRIO
. DESNECESSIDADE. ITCMD. NÃ
O INCIDÊNCIA. SÚMULA 590 DO STF
. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
.
Os bens vendidos e recebidos integralmente em vida pelo autor da herança não mais compõem seu acervo hereditário, sendo plenamente possível a transferência do imóvel por alvará judicial, dispensando o ajuizamento do inventário e o pagamen
to de ITCMD (Súmula 590 do STF)
.
2. Recurso conhecido e provido.
”
(TJ-PI - Apelação Cível: 0817458-55.2021 .8.18.0140, Relator.: Francisco Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 06/11/2023, 3a CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)
(
g.n
.)

“
Alvará judicial – Pretensão dos autores de expedição de Alvará Judicial para outorga de escritura de bem imóvel alienado em vida pela "de cujus" independentemente da abertura de inventário –
Possibilidade – Inexistência de oposição dos herdeiros – Recolhimento de imposto pela transmissão do imóvel e não pela transmissão de herança decorrente da morte – Imóvel que não mais integrava o patrimônio da falecida
– Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00021349220158260642 SP 0002134-
92.2015.8 .
26.0642, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 18/04/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2017)
(
g.n
.)

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
na íntegra
a sentença
que
deferiu
a expedição do a
lvará na forma pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025